Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-69.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014179-69.2019.8.11.0002
APELANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Processo referência: Embargos à Execução n. 1014179-69.2019.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.
Trata-se de Apelação interposto por Marcos Aurélio da Silva contra a sentença que, nos Embargos à Execução opostos por Cristiane Maria Ieda, Cristina Maria Ieda e Alessandra Renata Ieda em desfavor Banco do Brasil S.A., extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, VI, do CPC, sem condenação em custas e honorários.
O apelante, advogado em causa própria, recorre para que sejam arbitrados os honorários advocatícios de sucumbência e, inicialmente, requer os benefícios da assistência judiciária.
Intimado, o requerente colaciona documentos que não comprova a alegada hipossuficiência financeira.
Na sequência, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou que o apelante providenciasse o preparo, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção (Id. 93290483 - pág. 3).
Agora, fora certificado o decurso de prazo na data de 15/07/21, sem que o recorrente apresentasse o comprovante de pagamento referente às custas processuais (Id. 94670450 - pág. 1).
Dessa forma, é caso de ser decretada a deserção, porquanto não cumprida a determinação para efetuar o preparo no prazo estipulado.
Posto isso, não se conhece do Recurso de Apelação interposto por Marcos Aurélio da Silva, por deserção, nos termos do art. 99, §7o, do CPC.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)